Tribunal: STF
Processo: Rcl 37857
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela AeC Centro de Contatos S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000304-26.2010.5.03.0006, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e violado a reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante alega, em síntese, que:
    “A presente Reclamação é oriunda de Ação Trabalhista movida em face desta Reclamante, enquanto prestadora de serviços. 
    Nessa Ação Trabalhista, a autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. 
    Julgada parcialmente procedente pela Vara do Trabalho, a sentença declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora. Interposto o Recurso ordinário, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho, confirmou a decisão, sendo em seguida interposto Recurso de Revista, o mesmo foi recebido e não conhecido, pelos seguintes fundamentos: […].
    A Lei 9.472/1997 autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar, inclusive, atividades inerentes ao serviço concedido, conforme previsão contida no inciso II, do art. 94, da referida lei. 
    […]
    Na hipótese do caso concreto trazido na presente Reclamação, restou incontroverso que as atividades desenvolvidas era o simples atendimento telefônico de clientes ou não dessa concessionária de serviços, os quais são registrados e repassados para a própria concessionária para eventuais providências que se fizerem necessárias” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1). 
    A reclamante sustenta que:
    “Não é demais lembrar que no dia 18/06/2008, foi aprovada, por esse Supremo Tribunal, a Súmula Vinculante nº 10, a qual prevê que: 
    ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’ 
    Tal súmula veio exatamente para coibir - após ciência desses fatos por essa Corte Suprema - diversas ações nas quais eram afastadas a aplicação de Leis, sem a instauração do devido incidente de inconstitucionalidade. 
    Ao apreciar o caso, o Col. TST fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Ainda que considerássemos o atendimento aos clientes a atividade-fim da concessionária de serviços, tomadora de serviços da, ora reclamante, é importante ressaltar que o legislador não fez a distinção invocada pela decisão reclamada de que apenas as atividades-meio estão autorizadas a ser terceirizadas” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    Acrescenta a reclamante que: 
    “Vale ressaltar que, foi declarada, por essa Corte Constitucional, a repercussão geral de dois temas relativos a essa controvérsia: 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, Relator Ministro Luiz Fux, leading case RE 958252 e 739 - Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário, Relator Ministro Alexandre de Moraes, leading case ARE 791932, ambos já julgados reconhecendo a licitude da terceirização em todas as atividades, 
    O julgamento do tema de repercussão geral nº 725 (leading case RE 958252) gerou a seguinte decisão, publicada no DJe de 10/09/2018: […].
    Por todo o exposto, faz-se mais que notória a necessidade do pronunciamento desse Pretório Excelso para que seja cassada a decisão Reclamada, que afastou a aplicação do art. 94 da Lei 9.472/97, sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97 CRFB/88), violando a súmula vinculante nº 10, devolvendo-se os autos àquele Col. Tribunal para que seja proferida nova decisão, com observância do entendimento consolidado no tema de repercussão geral nº 739, conforme determina o parágrafo único, do art. 949 do CPC” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “[...] concessão da antecipação dos efeitos da tutela em liminar, conforme o art. 158 do RISTF e art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0000304-26.2010.5.03.0006, substituindo-a pelo entendimento de licitude da terceirização conforme decisão do tema 739 da sistemática da repercussão geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O Tribunal Superior do Trabalho julgou o recurso de revista em acórdão assim ementado: 
    “I - RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA. PROCESSO ELETRÔNICO - VÍNCULO DE EMPREGO. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. TELECOMUNICAÇÕES. CALL CENTER. VANTAGENS PREVISTAS NAS NORMAS COLETIVAS SUBSCRITAS PELA TOMADORA. 
    A decisão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que já sedimentou entendimento no sentido de que as atividades de call center são consideradas como essenciais (atividade fim) das empresas concessionárias dos serviços de telecomunicações, desautorizando a prática da terceirização. Nesse contexto, mantida a declaração do vínculo de emprego entre a Reclamante e a tomadora de serviços, não há como afastar o direito às vantagens previstas nas normas coletivas subscritas por esta última. Precedentes. Recurso de Revista não conhecido. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS - A decisão que concede honorários advocatícios mesmo não estando a Reclamante assistida pelo sindicato da sua categoria profissional contraria a Súmula 219, I, do TST. Recurso de Revista conhecido e provido. 
    II - RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA. PROCESSO ELETRÔNICO. VÍNCULO DE EMPREGO. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. TELECOMUNICAÇÕES. CALL CENTER. A Reclamada não detém interesse recursal para questionar a ilicitude da terceirização e a consequente declaração de vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora. Recurso de Revista não conhecido” (grifos no original) (documento eletrônico 18). 
    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Por outro lado, a decisão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que já sedimentou entendimento no sentido de que as atividades de "call center" são consideradas como essenciais (atividade fim) das empresas concessionárias dos serviços de telecomunicações, desautorizando a prática da terceirização. 
    Assim, na hipótese vertente, o reconhecimento de ilicitude da terceirização pelas Reclamadas impõe a manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício com a ora Agravante e a condenação solidária de ambas as Reclamadas pelos créditos trabalhistas judicialmente reconhecidos, não havendo falar em contrariedade à Súmula 331 desta Corte, por não tratar a hipótese de terceirização das atividades meio do tomador dos serviços” (pág. 5 do documento eletrônico 18). 
    Observo que o acórdão ora reclamado, ao considerar ilícita a terceirização debatida nos autos originários, está em desacordo com o que decidido no julgamento conjunto da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e do RE 958.252/MG (Tema 725), de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que fixadas as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 
    ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.’ 
    ‘2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (grifei).
    Como se vê, esta Suprema Corte entendeu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator